Tribunal: TJSP
Processo: 2210097-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acessão
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconsiderou posicionamento anterior e deu a agravada por citada, abrindo prazo para resposta. Insurgência. Inadmissibilidade. Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Descabimento do recurso, por absoluta falta da previsão legal. Não evidenciada urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, tampouco hipótese de preclusão, a justificar pronta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconsiderou posicionamento anterior e deu a agravada por citada, abrindo prazo para resposta. Insurgência. Inadmissibilidade. Matéria não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Descabimento do recurso, por absoluta falta da previsão legal. Não evidenciada urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, tampouco hipótese de preclusão, a justificar pronta apreciação da matéria (CPC, artigo 1.009, § 1o). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.